Tribunal: STF
Processo: RE 113501
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, POR UTILIDADE PÚBLICA: O MUNICÍPIO
E O ESTADO DISPOEM DE COMPETÊNCIA PARA EFETUA-LA, SEM OFENSA AO ART.
161, PARAGRAFOS 2. E 4., DA C.F. (RE 101.352-4-DF). ACÓRDÃO QUE NÃO
APRECIOU O MÉRITO DE MANDADO DE SEGURANÇA: ART. 325, III, PARTE
FINAL, DO RISTF VIGENTE ANTERIORMENTE A EMENDA N. 2, DE 1985.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO: SÚMULA 284. DIVERGENCIA
SUPERADA: SÚMULA 286.
RE NÃO CONHECIDO.